Tribunal: TJMT
Processo: 1012899-64.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012899-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial, Classificação de créditos, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), FERREIRA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME - CNPJ: 21.303.398/0001-05 (AGRAVADO), 3S MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 22.303.901/0001-95 (AGRAVADO), ALTIELE NUNES FERREIRA - CNPJ: 28.269.309/0001-09 (AGRAVADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CNPJ: 28.049.923/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAI: 1012899-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADAS
: FERREIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, 3S MADEIRAS EIRELI – ME e ALTIELE NUNES FERREIRA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VOTAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS CREDORES – ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS EXIGIDOS NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO – DIREITO A VOTO -

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

-

INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS -

INGERÊNCIA JUDICIAL – NÃO RECONHECIMENTO – CLASSE DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - DESÁGIO DO CRÉDITO (60%) -

REDUÇÃO (50%) – CARÊNCIA (24 MESES) - PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS (60 MESES) – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE -

ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL -

CONTRATO BANCÁRIO -

EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – NOVAÇÃO

- PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ RECURSO REPETITIVO -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O credor poderá ser representado na assembleia geral por mandatário ou representante legal, conforme estabelece o § 4º do artigo 37 da Lei nº 11.101/2005, mas deve apresentar procuração com poderes específicos para votar se há tal exigência no edital de convocação.

Se a procuração outorgada ao advogado com poderes gerais de representação não atende à exigência contida no edital, não deve ser admitida a atuação do advogado na AGC em nome do outorgante.

A Assembleia Geral de Credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se não violar os princípios gerais de direito, os princípios e regras da Constituição Federal e as regras de ordem pública da Lei 11.101/2005.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Ainda que não haja flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial, o deságio para aquele que recorreu deve ser reduzido de 60% para 50% (cinquenta por cento) para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A aplicação da correção monetária e dos juros remuneratórios são de suma importância, sob pena de prejuízo total ao credor, ensejando, indubitavelmente, enriquecimento sem causa da recuperanda com nítida violação do artigo 884 do Código Civil, muito mais ainda quando o crédito foi reduzido pela metade.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Inteligência do
recurso repetitivo
julgado no
REsp n.º 1.333.349/SP
,

que acabou por sumular a matéria através da
Súmula 581 do STJ:
“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
,
por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.-

R E L A T Ó R I O

RAI: 1012899-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADAS
: FERREIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, 3S MADEIRAS EIRELI – ME e ALTIELE NUNES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em face a decisão que nos autos da
Recuperação Judicial nº 1013520-57.2019.8.11.0003
apresentada por
F
ERREIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, 3S MADEIRAS EIRELI – ME e ALTIELE NUNES FERREIRA,
ora agravadas, que convalidou a decisão do Administrador Judicial que suprimiu o direito do agravante em votar na Assembleia Geral de Credores, mesmo estando presente no ato.

Em suma, informa o agravante que a Recuperação Judicial foi proposta por
FERREIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI E OUTRAS
no
dia 28 de outubro de 2019
, e que teve seu processamento deferido no
dia 07 de novembro de 2019
.

Adiante, aduz que a aludida instituição financeira veio a ser arrolada em edital, nos termos do artigo 7º, 2º da LRJ, no importe de R$414.530,04 (quatrocentos e catorze mil, quinhentos e trinta reais e quatro centavos) na classe III - Credores Quirografários.

No
dia 24 de agosto de 2020
foi apresentado objeção pelo Banco no que concerne às cláusulas econômicas, descumprimento do Plano, novação, venda de ativos e supressão de garantia.

Diante a apresentação das objeções, foram designadas datas para AGC, sendo elas em 1ª convocação no
dia 06 de abril de 2021
e 2ª convocação no
dia 13 de abril de 2021
, ambas às 14h30 realizada na sala de reunião/auditório do HORTO HOTEL, localizado na Rua Francisco Goulart, n. 1183, Bairro Vila Goulart, na cidade de Rondonópolis/MT.

Contudo, em
22 de abril de 2021
veio a manifestar nos autos o Administrador Judicial sugerindo as seguintes datas: 1ª Convocação no dia
27 de maio de 2021
, às 14h30 e 2ª Convocação no dia
08 de junho de 2021
, às 14h30.

Logo, em primeira convocação da Assembleia Geral de Credores veio a ser instaurado quórum e foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial com o seguinte resultado: Classe I - aprovado em 100% dos presentes e Classe III - entre 57,3% dos presentes.

O agravante Itaú Unibanco veio a apresentar nos autos, no
dia 02 de junho de 2021
, manifestação impugnando a aprovação da Assembleia Geral de Credores visto que, apesar de presença devidamente reconhecida e assinatura da lista de presença assinada dentro do horário de credenciamento, foi suprimido o seu direito de voto.

Na sua concepção, resultou em grande prejuízo ao banco, visto que este não pode manifestar sua vontade e observações ao longo da Assembleia. Contudo, no
dia 15 de junho de 2022,
foram rejeitados os pontos tratados pelo Itaú Unibanco e veio a ser homologado o Plano de Recuperação Judicial.

Pondera o agravante que a decisão agravada se encontra em desacordo com a jurisprudência pátria, pretendendo a nulidade da Assembleia Geral de Credores, visto que, apesar de sua presença devidamente reconhecida e assinatura da lista de presença dentro do horário de credenciamento, bem como estando devidamente regular no ato, foi suprimido o seu direito de voto, que, a seu ver, resultou em grande prejuízo, visto que este não pode manifestar sua vontade e observações ao longo da Assembleia.

Questiona ainda a proposta de deságio de 60% (sessenta por cento), bem como da carência de 24 meses, além dos juros e da correção monetária, todavia, não especificando a data de suas incidências.

No mais, discorda das cláusulas que estendem a novação aos coobrigados, avalistas e fiadores, assim como da supressão das garantias reais e fidejussórias.

Por fim, pugna pela liminar recursal, para que seja atribuído ao agravo efeito suspensivo e, no mérito pelo provimento do recurso para anular a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.

A liminar recursal foi provida em parte para suspender os efeitos da decisão no tocante à determinação de extinção das ações de cobrança e execuções em face de coobrigados e garantidores das empresas, bem como para se evite a liberação de garantias até julgamento do recurso pela C. Câmara Julgadora, conforme
ID nº 134964689
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 138284677
, oportunidade em que a parte recorrida rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 141861170
, opinando pelo provimento do recurso.

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

No caso em comento, o recorrente
ITAÚ UNIBANCO S/A
, questiona três tópicos.

No primeiro, pretende a nulidade da Assembleia Geral de Credores, visto que mesmo estando devidamente regular no ato, foi suprimido o seu direito de voto.

No segundo, questiona a proposta de deságio de 60% (sessenta por cento), bem como da carência de 24 meses, além dos juros e da correção monetária, cujas datas das incidências não foram especificadas.

E no terceiro, discorda das cláusulas que estendem a novação aos coobrigados, avalista e fiadores, assim como da supressão das garantias reais e fidejussórias.

Conforme se denota, de fato, o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado pela AGC e devidamente homologado pelo Juízo da recuperação judicial da Comarca de Rondonópolis, sendo indeferido o pedido do agravante de nulidade do conclave, sob o fundamento de que constou expressamente da Ata da Assembleia Geral de Credores que a instituição financeira constituiu preposta para participação na AGC, mas não lhe outorgou no documento representativo poderes para voto.

De igual sorte, verificando o feito de recuperação judicial na origem e na Ata, constata-se o deságio de 60% (sessenta por cento) e carência de 24 meses, bem como a não especificação das datas das incidências de juros e da correção monetária, além da novação aos coobrigados, avalistas e fiadores, assim como da supressão das garantias reais e fidejussórias (
ID nº 57044087
).

Desta forma, resta verificar o acerto ou desacerto da decisão singular no tocante ao recurso do agravante.

Quanto ao primeiro aspecto, o agravante expressa seu inconformismo contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial da empresa agravada, argumentando que foi indeferido o seu pedido de nulidade do conclave, uma vez que mesmo estando devidamente regularizado no ato (presença devidamente reconhecida e assinatura da lista de presença assinada dentro do horário de credenciamento), foi suprimido o seu direito de voto, resultando em grande prejuízo ao banco, visto que este não pode manifestar sua vontade e observações ao longo da Assembleia.

Neste particular, não procede o inconformismo do banco agravante - até porque, em exame ao feito de recuperação na origem, em especial no
ID nº 133751691
,

observa-se que o edital de convocação para AGC foi bastante claro quanto aos requisitos para a participação no conclave, sendo

negritada
a necessidade de poderes expressos de voto nos instrumentos de representação para direito de voto. Confira:

Ocorre que o banco agravante não cumpriu o previsto no edital, apresentando uma CARTA DE PREPOSIÇÃO, sem atentar para o fato de que o preposto deveria ter autorização expressa para
voto
na AGC em seu respectivo mandato. Confira (
ID nº 133751695
):

Ainda se verifica dos autos principais, que outros credores participaram da AGC como prepostos, todavia, em suas cartas de preposição constam expressamente o direito ao voto, portanto, se habilitaram conforme previsto no edital, a exemplo do credor ROTA OESTE (I
D nº 52408632 dos autos principais
). Confira:

Nestes termos, o administrador judicial agiu corretamente ao negar direito de voto ao preposto do agravante, uma vez que a carta de preposição por ele apresentada não atendia aos requisitos descritos claramente no edital.

Assim, não há que se falar em anulação da AGC, pois o plano foi aprovado pela maioria dos credores e não houve nenhuma irregularidade por parte da empresa, do juízo ou do administrador judicial.

Outrossim, não há que se falar em ilegalidade na exigência de conter nos instrumentos de procuração poderes expressos para voto na assembleia geral de credores, visto que se trata de uma particularidade que excede os poderes
ad judicia
, e uma vez que havia exigência expressa de forma especial, a qual há de ser cumprida.

Sobre o tema, deste Tribunal, com citação do STJ :

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VOTAÇÃO EM ASSEMBLEIA – ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS EXIGIDOS NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ARTIGO 37, § 4º DA LEI 11.101/2005 - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - CONTROLE DE LEGALIDADE - VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA - CONTROLE JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O credor poderá ser representado na assembleia geral por mandatário ou representante legal, conforme estabelece o § 4º do artigo 37 da Lei nº 11.101/2005, mas deve apresentar procuração com poderes específicos para votar se há tal exigência no edital de convocação
. “1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. 2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica. Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. 3. Recurso especial não provido.
(
REsp 1359311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014)
.
(TJ-MT - AI: 10017747020208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2020).
Grifei
.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 37, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – CREDOR REPRESENTADO POR ADVOGADONA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES–OUTORGA DE PODERES APENAS PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE FIM DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA – AUSÊNCIA DE OUTORGA DE PODERES ESPECÍFICOS – PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDE À EXIGÊNCIA DO EDITAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o edital de convocação da assembléia geral de credores exige outorga de procuração com poderes específicos para que o mandatário atue validamente na representação do credor,
a procuração outorgada ao advogado com poderes gerais de representação não atende à exigência contida no edital, não sendo admissível a atuação do advogado na AGC em nome do outorgante.

(TJ-MT 10185314220208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2020).
Grifei
.

Aliás, o STJ já tem decido monocraticamente a matéria ora apresentada:

“
Da análise dos autos, verifica-se que, ao negar provimento ao agravo instrumento interposto pela ora recorrente para confirmar a decisão que homologou o plano de recuperação judicial das ora recorridas, o Colegiado estadual consignou que, para fins de cumprimento do art. 37, § 4º, da Lei n. 11.101⁄05, o mandato conferido ao procurador do credor quirografário para representá-lo junto à assembleia de credores deveria conter poderes específicos, não sendo suficiente a outorga de procuração com poderes da cláusula ad judicia
. No intuito de contraditar o entendimento acima, a recorrente tece considerações a respeito do conteúdo da procuração que teria anexado aos autos do processo de recuperação judicial, notadamente no que se refere à existência de outorga de poderes específicos para que o seu representante legal pudesse atuar e votar na deliberação sobre o aludido plano de recuperação judicial. Nesse contexto, a revisão do julgado com o consequente acolhimento da pretensão recursal não prescindiria da interpretação dos termos do referido instrumento procuratório, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 5 deste Tribunal. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.”
Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2015.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

Portanto, neste
primeiro aspecto
, o direito não socorre ao banco agravante, devendo ser mantida a decisão recorrida.

No tocante ao segundo ponto
, do deságio, das parcelas e da sua carência, procede o inconformismo do agravante. Analisando o presente recurso e a ação principal na origem, extrai-se que todos os credores pertencentes à classe quirografária (a mesma do agravante) terão um deságio correspondente a 60% (sessenta por cento) e carência de 24 meses e, após, parcelamento em 60 (sessenta) meses, sem juros, não especificando correção monetária.

Não é de se olvidar que as decisões tomadas em Assembleia Geral de Credores não são soberanas a ponto de retirar do Poder Judiciário o controle de legalidade, ainda que na hipótese de aprovação do plano em assembleia, tanto é que a fim de evitar abuso de direito e fraudes, a
I Jornada de Direito Comercial
do Conselho da Justiça Federal do STJ - editou o
enunciado 44
, o qual prevê:

“
A homologação de plano de recuperação aprovados pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade
”

O jurista
FÁBIO ULHOA COELHO
vai além e defende que: “...
mesmo aprovado pela assembleia geral de credores o plano, o magistrado poderá deixar de homologá-lo e determinar que o administrador judicial elabore com o devedor e credores um modelo alternativo de maior consistência em substituição àquele que já se pressupõe que não dará certo
”
(Comentários à nova lei de falência e de recuperação de empresas, Saraiva, 2005, p.163).

Ademais, ainda que as atribuições da assembleia de credores fossem de absoluta soberania, certo é que esta não tem supremacia à
Lei Objetiva,
e, muito menos poderá se sobrepor à
Carta Magna
.

Aliás, o Poder Judiciário, como guardião da Constituição Federal e das leis em todas suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à classe de credores.

Logo, para que haja a aprovação de plano de recuperação judicial é de mister que se preserve tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais.

Desse modo, a Assembleia de Credores deve observar o tratamento paritário entre os credores dentro da mesma classe, sem que haja violação a princípios legais e constitucionais.

Sobre semelhante tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NULIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Assembleia Geral de Credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios gerais de direito, os princípios e regras da Constituição Federal e as regras de ordem pública da Lei 11.101/2005”.
(TJPR -
Processo: 9843907 PR 984390-7 - Relator: Mário Helton Jorge -

Julgamento: 14/08/2016 - Publicação: DJ: 1175

- 01/09/2016)

E ainda as lições de
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVERIA AMARAL
no artigo:
Limites do Poder de Deliberação dos Credores na Assembleia Geral Frente ao Papel do Poder Judiciário na Recuperação judicial de empresas:

“A interpretação não pode ser apenas literal, de forma que se afirme que a lei determinou como competência exclusiva da assembleia de credores as deliberações sobre o plano de recuperação judicial. A interpretação deve se dar de maneira sistemática, considerando-se a nova LREF como um todo, e mais, levando em conta o próprio ordenamento jurídico brasileiro e seus princípios norteadores.

Neste sentido, como afirma Mauro Penteado (2007), verifica-se grande influência do modelo legal das sociedades por ação na estrutura das recuperações judiciais. Destaca-se a influência sobre o exercício do direito de voto pelos credores nas assembleias que devem seguir a ideia do voto no interesse comum da sociedade, evitando, abusos de direito de voto, conflitos de interesses prejudiciais e “tirania da maioria”, conforme o art. 115 da Lei das SAs” (
www.publicadireito.com.br/artigos/
?Cod= 517f24c02e620d5a).

Conforme se vê, o plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância, ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

No caso em tela, denota-se que da classe do agravante (credores quirografários), num total de 44 (quarenta e quatro) credores, todos tiveram o mesmo deságio, carência e parcela.

Portanto, não resta dúvida de que a Assembleia de Credores que aprovou o plano de recuperação não violou os princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia e muito menos afrontou o §
2º do art.58 da Lei nº. 11.101/05
, o qual prevê:

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.”

(...);

§
2o A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1o deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado
.”
Grifei.

No entanto, muito embora houvesse tratamento igualitário aos credores da classe quirografária, certo é que o deságio de 60% (sessenta por cento) sobre o valor nominal dos créditos se mostra muito penoso para o agravante, indo de encontro aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Desta forma, deve o deságio ser reduzido para 50% (cinquenta por cento), para quem recorreu, mantendo-se o prazo de carência e das parcelas.

Quanto à atualização monetária e a incidência de juros mensais estes são plenamente possíveis, a fim de evitar que as parcelas sejam corroídas pela inflação ao longo 60 meses.

Aliás, a correção monetária configura apenas um mecanismo de manutenção do poder aquisitivo da moeda. Corrigir o valor nominal da obrigação nada mais representa do que manter, no tempo, o seu poder de compra original, alterado pelas oscilações inflacionárias positivas e negativas ocorridas no período.

Sendo assim, sua cobrança consubstancia-se na máxima que estabelece que “
a correção monetária não é plus que se acresce, mais um minus que se evita
”.

Se não fosse o bastante, a
Lei nº 6.899 de 08 de abril de 1981
, determina a aplicação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial e dá outras providências. Confira:

“
Art.1º
- A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1º
- Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.”

Quanto ao indexador da correção monetária, este deve levar em conta aquele utilizado há anos pelo Poder Judicial, qual seja, o INPC.

No tocante aos juros, estes são considerados bens acessórios em relação ao capital, servindo também para evitar a desvalorização da moeda pela inflação. Todavia, não há no ordenamento jurídico percentual que estabeleça um limite mínimo ou máximo em seara de recuperação judicial. Assim, o percentual de 1% (um por cento) ao ano, a contar da homologação do plano, não se mostram abusivos e não ultrapassam o limite do suportável.

Sobre o tema:

“HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO INICIAL PARA PAGAMENTO. DESÁGIO DE 50%. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE TAXA REFERENCIAL E DE
JUROS REMUNERATÓRIOS
. (...). PLANO EM CONFORMIDADE COM AS DECISÕES DAS CÂMARAS EMPRESARIAIS DO TRIBUNAL. IMPUGNAÇÃO INJUSTIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Plano de recuperação judicial. Homologação. Aprovação pela expressiva maioria dos credores em assembleia designada para tal fim. Impugnação. Descabimento. (...) 5. Previsão de Taxa Referencial e
juros remuneratórios de 1% ao ano. Possibilidade
. (...) Homologação do plano da recuperanda que deve ser mantida, considerada não escrita a cláusula 15.5. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP - AI 2144508-83.2015.8.26.0000, Relator: CARLOS ALBERTO GARBI – julgamento: 22/06/2020).
Grifei
.

Em suma, na hipótese, estamos diante de um crédito que foi reduzido e que terá continuada desvalorização durante todos os meses em que foi parcelado, razão pela qual a aplicação da correção monetária e dos juros remuneratórios são de suma importância, sob pena de prejuízo total ao banco credor, ensejando, indubitavelmente, enriquecimento sem causa da recuperanda com nítida violação do artigo 884 do Código Civil.

Assim sendo, entendo que a correção monetária pela INPC, indexador utilizado nos principais tribunais, e juros remuneratórios de 1% ao ano, a contar da homologação do plano, não se mostram abusivos e não ultrapassam o limite do suportável.

Com relação o
terceiro ponto
, é de se acolher os argumentos da parte agravante - até porque, trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em
recurso repetitivo
, de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -
Tema nº 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “
A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor
”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
nº 1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei nº 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperanda e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, onde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2º).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Contudo, para evitar eventual pagamento em
duplicidade
, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados, uma vez que se trata de crédito concursal (
Exemplo
: uma dívida de 100.000,00, cujo deságio seja de 80%, temos o valor novado de 20%, que corresponde a R$20.000,00, logo, o restante do valor não novado corresponde a R$80.000,00, portanto, sobre este valor deve prosseguir cobrança contra os coobrigados).

Sobre o tema, de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ RECURSO REPETITIVO (...). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade (...)”
(TJMT – RAC nº 1001900-14.2017.8.11.0037 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 19/08/2020).

Desta forma, neste item o recurso deve ser provido parcialmente

a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados

Enfim, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que parte da decisão singular deve ser reformada, inclusive recentemente foi julgado outro recurso sobre a mesma recuperação judicial, qual seja, o
RAI nº 1012264-83.2022.8.11.0000
,
interposto pelo
BANCO BRASIL S/A
, chegando à mesma conclusão quanto ao segundo e terceiro pontos.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
a fim de reduzir o deságio para 50% (cinquenta por cento) para quem recorreu, ficando mantida a carência e as prestações, no entanto, devidamente corrigida pela INPC, acrescidos de juros remuneratórios de 1% ao ano, a contar da homologação do plano de recuperação judicial.

Ainda, a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, fica autorizado ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados/avalistas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022